Tribunal: TJDFT
Processo: 0045393-22.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Classe
Apelação Cível
Processo N.
0045393-22.2013.8.07.0001
Apelante(s)
PROTEX VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA E OUTROS
Apelado(s)
EMPRESA DE SERVIÇOS DINAMICA EIRELI E OUTROS
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMPRESARIAL. ALIENAÇÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE. CRÉDITO FISCAL. CONTRATO. PREVISÃO DE RESSARCIMENTO. ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO. PASSIVO OCULTO. NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. PERÍCIA REALIZADA. DOCUMENTAÇÃO FALTANTE. INCUMBÊNCIA DO RECORRENTE. FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVADA. ONUS DE PROVAR. FATO IMPEDITIVO. MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCUMBÊNCIA DO RÉU. NÃO SATISFEITO. APELO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO.

1 – In casu, em que pese toda a insurgência da recorrente, certo é que não conseguiu, como nos autos originários, desincumbir seu ônus de comprovar suas alegações de que havia passivo oculto, de modo que deve prevalecer a regra do art. 373, inciso II, do CPC, o qual dispõe que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse intuito, não tendo a perícia constatado a existência de passivo oculto, devem prevalecer as cláusulas contratuais, entre elas a cláusula terceira, item 10, § 1o, do contrato de compra e venda, que previa que os créditos fiscais de IR, SESC, SENAC/SEBRAE, seriam devolvidos aos vendedores em até 72 horas, sob pena de juros, multa e bloqueio de créditos existentes em nome da empresa e/ou dos garantidores.
2 - Ante a impossibilidade de o juiz e os operadores do direito não serem conhecedores de todos os ramos do saber, o legislador foi diligente ao prever os auxiliares da justiça, entre os quais se destaca, os peritos, os quais são detentores de conhecimentos, muitas vezes, não existentes em um operador do direito, que está habituado com o saber jurídico e não com o saber técnico de todas as áreas. Nesse sentido, ganha especial relevância o laudo pericial, ainda mais em caso como o dos autos, que depende, em efetivo, da expertise de um profissional habilitado.
3 – Apelo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.